Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTES IDÊNTICAS. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. CONEXÃO. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inexiste conexão entre as demandas em questão, que embora possuam as mesmas partes, versam sobre contratos distintos, não guardam identidade entre pedidos ou causas de pedir próxima ou remota, tampouco são passíveis de ensejar decisões conflitantes, diante da independência entre as relações jurídicas nas quais se fundamentam.
2. Ausentes os requisitos legais autorizadores da declinação de competência para julgamento conjunto dos feitos, previstos no art. 55 do CPC/15.
3. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, o Suscitado.